Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-35.2021.8.11.0025
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002364-35.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[
DES(A).GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS,
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CENY MARIANO DE SOUSA - CPF: 000.050.631-16 (APELANTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS - INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRUÇÃO DA CAUSA DE PEDIR TORNANDO EVIDENTE A INTENÇÃO DA AUTORA EM VINCULAR O PEDIDO INDENIZATÓRIO A OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA

1. Quem define o objeto da lide é a parte autora, por meio do pedido e da causa de pedir. Inobstante, o advento do atual CPC trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a intepretação lógico-sistemática do pedido, demandando ao magistrado que, ao apreciar a petição inicial da ação, considere o conjunto da postulação e dele extraia aquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda.

2. Dado o conjunto da postulação, fica evidente a vinculação do pedido indenizatório à recusa do Estado no cumprimento da obrigação de fazer, não sendo possível outra interpretação além daquela que consta, de forma taxativa, na petição inicial e que levou ao seu indeferimento.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto por
Ceny Mariano de Souza
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Responsabilidade Civil, Indenização por Danos Morais e Pensão Vitalícia n.º 1002364-35.2021.8.11.0025, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que foi indeferida a petição inicial, sendo extinto o feito, sem julgamento do mérito.

Colhe-se dos autos que a Autora, ora Apelante, ajuizou a ação acima referida, onde relata ser genitora de
Ademilton Mariano de Souza
, desaparecido em região de mata, no mês de agosto de 2020, quando, em companhia de João Evangelista Pereira de Almeida

e do seu genitor, Milton Francisco de Souza, havia saído para colher castanhas.

Reporta que embora o genitor de
Ademilton
tenha noticiado o desaparecimento do filho, somente passados vários dias e depois de muita insistência da família, inclusive por meio de diversas campanhas pela internet e na frente da delegacia, as autoridades policiais resolveram fazer, uma única vez, busca pela mata, ocasião em que foram guiados pelo Sr. João Evangelista, que foi a última pessoa a ali ver
Ademilton
com vida, sendo certo que, segundo o relato de duas testemunhas do inquérito, esse mesmo Sr. João Evangelista

havia dito, em um bar, que
“teria matado o desaparecido”
e que teria o hábito de
“(...) numa outra cidade matar pessoas e enterra-las próximas a rios (...)”
, além de contar versões diferentes sobre o ocorrido.

Apontando erros na apuração do desaparecimento do filho, inclusive porque a autoridade policial deixou de investigar mais a fundo o Sr. João Evangelista, que, segundo consta, no dia dos fatos portava uma arma de fogo que pertenceria aos indígenas locais e que sequer foi objeto de perícia, aliado ao fato de que a falta de diligências para a apuração dos fatos lhe tem causado intenso sofrimento,
pleiteia a condenação do
Estado de Mato Grosso
:
a) em obrigação de fazer, consistente na realização de novas buscas na mata, com o Corpo de Bombeiros ou qualquer outro meio disponibilizado pelo Estado, além de outros atos pertinentes à investigação do ocorrido e b) em indenização por danos morais e pensão vitalícia, caso haja recusa em abrir o inquérito.

Na sentença prolatada (id. 122383011), o juízo
a quo
concluiu por indeferir a inicial, por lhe falecer competência para determinar a reabertura das investigações, já que o inquérito tramita em vara criminal e as investigações retratam atribuição exclusiva da autoridade policial, enquanto a atribuição de promover a ação penal pública recai sobre o Ministério Público, bem como porque os pedidos de danos morais e pagamento de pensão alimentícia foram condicionados à negativa do Apelado em proceder à investigação dos fatos.

Nas suas razões de Apelação (id. 1

122383013), a Apelante argumenta que embora a petição inicial tenha sido indeferida em sua integralidade pelo fato de não ser a via procedimental a mais correta para se determinar a reabertura do inquérito policial, persistem outros pedidos, de natureza cível, com respaldo na Carta Magna. Pede, portanto, o provimento do recurso para que, anulada a sentença recorrida, retornem os autos à origem para o seu regular processamento.

O Recurso de Apelação é tempestivo (id. 122383014).

Nas contrarrazões apresentadas (id. 122383016) o Apelado alega:

- ausência de ato comissivo ou omisso do Estado de Mato Grosso relacionado ao desaparecimento do filho da Apelante;

- a inexistência da obrigação de fazer pois, de acordo com a Constituição Federal, são a Polícia Civil e o Ministério Público que possuem a atribuição de realizar os atos postulados na inicial, não havendo subordinação hierárquico-administrativa do Ministério Público com os Poderes da República, pois se trata de instituição pública autônoma;

- impossibilidade de reabertura do inquérito policial após o arquivamento sem a existência de novas provas, nos termos da Súmula n.º 524 do STF;

- ausência de reponsabilidade civil do Estado.

Manifestando-se nos autos, a Procuradoria Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção na lide (id. 129537165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Ceny Mariano de Souza
ajuizou ação em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
buscando a sua condenação em obrigação de fazer e indenização por danos morais.

A petição inicial foi indeferida por entender a magistrada
a quo
, não se tratar do meio adequado para a obtenção da tutela jurisdicional de obrigação de fazer,

conforme trecho transcrito abaixo:

“(...) entendo que a presente ação é totalmente inadequada ao fim a que se destina, fato que necessariamente conduz ao indeferimento da inicial em sua integralidade, haja vista que o pedido da autora para indenização por danos morais e pagamento de pensão alimentícia decorre, consequentemente, da negativa do réu.

Ante o exposto, com fulcro no art. 330, III, do CPC, indefiro a petição inicial em virtude da inadequação da via procedimental.”
(id. 122383011, p. 3)

Verifica-se que a irresignação recursal da apelante se dirige ao indeferimento da petição inicial em relação aos pedidos de indenização por danos morais e pensão vitalícia.

Pois bem, quem define o objeto da lide é a parte autora, por meio da causa de pedir e do pedido, limitando a atuação do órgão julgador aos fatos jurídicos alegados e ao pedido formulado, em estrita observação do princípio da congruência.

Todavia, essa premissa não é absoluta, já que o advento do novo CPC estabeleceu, em seu art. 322, § 2º, o princípio da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, onde cabe ao magistrado extrair aquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda.

“Art. 322. O pedido deve ser certo.

[...]

§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Note-se que a aplicação do princípio não autoriza o julgamento extra, ultra ou citra petita, pois o magistrado continua vinculado aos limites da demanda, estabelecidos pela parte Autora mediante o pedido formulado. O que pode ocorrer, em determinadas situações, é que a inicial não esteja revestida da melhor técnica redacional ou mesmo jurídica, falhando em demonstrar a conexão existente entre a descrição dos fatos, a hipótese jurídica que lhes dá fundamento e os pedidos formulados.

É importante mencionar que essa falha não há de ser de tal gravidade que impossibilite fixar o liame lógico entre os fatos narrados e a sua conclusão, situação em que a petição inicial será inepta (art. 330, § 1º, III do CPC).

Ao contrário, ainda que falha a conexão feita pela parte, dela deverá ser possível extrair a real intenção da autora ao ajuizar a demanda.

Sobre a interpretação lógico-sistemática da petição inicial, Didier Jr (2019) leciona:

“(...) A interpretação sistemática é técnica que também se aplica à interpretação do pedido. O § 2º do art. 322 consagra uma regra de interpretação: o pedido há de ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação - regra simétrica à prevista para a interpretação da contestação.

A causa de pedir, como fundamento do pedido, é, portanto, dado imprescindível para a correta interpretação da postulação.

[...]

Mesmo antes do CPC atual, o STJ já entendeu que o pedido há de ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação: o pedido deve ser inferido a partir de uma exegese lógico-sistêmica do completo teor da petição inicial, razão pela qual não pode ser considerado como ultra petita o julgado que o interpreta de forma ampla e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da ação (STJ, 3ª T., REsp n. 1.049.560-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 4.11.2010).

d) Aplicam-se à interpretação do pedido as normas de interpretação dos atos jurídicos; ou seja, as normas que disciplinam a interpretação das declarações de vontade. A postulação é, também, uma declaração de vontade (art. 200 do CPC).

O art. 112 do Código Civil, por exemplo, enuncia que "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". Trata-se de dispositivo plenamente aplicável à interpretação do pedido.

É preciso investigar a vontade do postulante, para que se possa proceder corretamente à interpretação do pedido. Registre-se: a vontade da parte não é irrelevante para a interpretação do pedido.

Embora a interpretação literal seja o ponto de partida - uma interpretação que contrarie frontalmente o texto ou que não se tenha um "mínimo de correspondência no texto respectivo" dificilmente será considerada cormo legítima -, ela não é a única técnica possível de interpretação. A interpretação teleológica também é importante - além da sistemática, já referida. E é disso que trata o art. 112 do Código Civil.

O art. 113 do Código Civil enuncia, ainda, que "os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração". A aplicação do dispositivo à interpretação do pedido é clara, até mesmo corno reforço à incidência do princípio da boa-fé processual.

Os signos (palavras, números e outros símbolos) utilizados pelo demandante devem ser interpretados de acordo com a boa-fé e com os usos do lugar de sua celebração. Se, em determinada comunidade, uma expressão consagrou-se, pelo uso, em um sentido, não se pode, ao interpretá-la posteriormente, dar a ela um sentido incompatível com aquele que a ela sempre se atribuiu. O CPC reproduziu a regra de interpretação, quando, na parte final do § 2º do art. 322, determinou que o pedido seja interpretado de acordo com a boa-fé.
(Didier Jr, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 21ª ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2019, p. 685)

Pois bem. Analisando a petição inicial é possível conceber que a autora relata o desaparecimento de seu filho e o suposto descaso, por parte das autoridades competentes, em investigar o caso e promover as buscas necessárias.

Destaco o trecho da petição inicial nesse sentido:

“As autoridades policiais, como dito anteriormente, só vasculharam a mata por
UMA ÚNICA VEZ
, e na companhia do Sr. João Evangelista Pereira de Almeida que seria o principal suspeito, desconsiderando todas as informações ditas acima pelas testemunhas, deixando de investiga-lo mais afundo, pois o mesmo portava uma arma de fogo no dia que disse ser dos indígenas e esta não fora sequer solicitada para perícia. Como também não foram colhidos testemunho dos próprios indígenas que residem em aldeia próximo ao local, deixando claro que o inquérito policial não fora feito com o máximo de responsabilidade e interesse pelas autoridades policiais locais.

Para que a busca acontecesse teve que os pais do desaparecido fazerem diversas campanhas/apelos na frente da delegacia, vindo parar até nas mídias televisivas e internet e só quando isto aconteceu, as autoridades resolveram fazer o “seu trabalho”.

A requerente tem sofrido muito desde desaparecimento do seu filho, onde não teve mais sono e nem apetite, tendo que se tratar com remédios controlados e avaliações psicológicas para tentar melhorar a dor causada pelo desaparecimento do mesmo.

Portanto, excelência, da análise destes fatos, percebe-se nitidamente a conduta de total descaso das autoridades locais em localizar tanto a vítima quanto investigar o suspeito do desaparecimento.”

(id. 122377646, p. 4 e 5)

Como bem se vê, a construção da causa de pedir e o liame lógico estabelecido entre os fatos narrados, construídos pela Autora na petição inicial, são dirigidos ao pedido de obrigação de fazer, consistente na reabertura do inquérito e realização de novas buscas, vinculando à eventual recusa, quase como se fosse penalidade pelo descumprimento da obrigação, o pedido de natureza indenizatória.

Ocorre, então, que a petição inicial da Autora não deixa qualquer espaço para a interpretação de seu pedido, pois vincula, de forma taxativa, a postulação de natureza indenizatória à obrigação de fazer a imposta ao Apelado, no seguinte sentido:

“DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA

Caso as autoridades se recusem a reabrir o inquérito policial, realizar novas buscas na mata nos locais próximos a rios, colher testemunhos dos indígenas e indiciar pelo crime de Homicídio o Sr. João Evangelista Pereira de Almeida seja, que o estado seja condenado a pagar indenização por danos morais a autora da ação por ser que mais sofreu com o desaparecimento do filho e descaso estatal”
(id 122377646 – p. 14)

Fica evidente, então, não ser possível extrair da postulação eventual erro de redação ou mesmo intenção diferente da Autora, senão a clara intenção em vincular a indenização como consequência do descumprimento da obrigação de fazer.

Logo, a sentença apelada se mostra acertada ao julgar improcedente o pedido, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023